Tribunal: TJDFT
Processo: 0709193-64.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO PELOS CORREIOS. NÃO RECEBIMENTO. AUSENTE. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. OPORTUNIDADE DE EMENDA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

1. As ações de busca e apreensão de veículo lastreadas em contrato com direito real em garantia - alienação fiduciária - possuem como pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69).

2. Diante do retorno da notificação enviada pelo correio com a informação de não recebimento, fica impossibilitada a prova da constituição em mora do devedor.

3. Desatendida a oportunidade de emenda para comprovação da mora, justifica-se o indeferimento da inicial.

4. Recurso não provido.